Tribunal: TCU
Processo: 013.035/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3212/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; em considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, uma vez que a matéria está sendo tratada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pelo Ministério Público do Paraná, de forma a evitar duplicidade de esforços e considerando a racionalização dos controles; em comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Porecatu/PR para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; em dar ciência desta deliberação à representante e à Prefeitura Municipal de Porecatu/PR; e em promover o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.035/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Rodraude Publica Eireli (18.988.748/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porecatu - PR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Guilherme de Salles Gonçalves (21989/OAB-PR) e Maria Fernanda Mikaela Gabriela Barbara Maluta (56.057/OAB-PR), representando Rodraude Publica Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.